Tribunal: TCU
Processo: 035.124/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 259/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.124/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula do Nascimento Barros (XXX.476.811-XX); Andre Luis da Silva Valente (XXX.109.601-XX); Anna Paula Krawczyk Santos (XXX.384.611-XX); Antonio Carrillo Avelar (XXX.917.181-XX); Arlete Gomes do Nascimento Vieira (XXX.524.961-XX); Bruna Ditzel da Costa Regalin (XXX.425.429-XX); Carolina Cadima Fernandes Nazareth (XXX.924.716-XX); Cintia Luiza Oliva (XXX.656.309-XX); Diovanina Dimas (XXX.602.246-XX); Fabiana Miranda Boaventura (XXX.484.171-XX); Flaviane Cristina Rocha Cesar (XXX.817.951-XX); Guadalupe Sampaio Ferreira (XXX.534.702-XX); Joao Vitor Martins Lemes (XXX.297.671-XX); Johnathan Pereira Alves Diniz (XXX.211.441-XX); Jose Salviano Borges (XXX.937.841-XX); Maira Jessika Fernandes Silva (XXX.149.201-XX); Marcos Egberto Brasil de Melo (XXX.189.293-XX); Rhayssa Fernandes Mendonca (XXX.618.591-XX); Tays Gutielle Gomes (XXX.888.821-XX); Thiago Mureebe Carrijo (XXX.260.601-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.